Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-59.2021.8.11.0010
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000503-59.2021.8.11.0010
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DA DEFESA E ACUSAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESIMETRIA ADEQUADA EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. EX OFFICIO. REDIMENSIONADA A REPRIMENDA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus por furto qualificado e associação criminosa, fixando regime inicial semiaberto para cumprimento das penas.
2. Fatos relevantes: (i) durante a fase investigatória os acusados admitiram a prática criminosa; (ii) em face da subtração de bens da empresa vítima, o município de Jaciara e os adjacentes permaneceram vários duas com serviços de telefonia e afins prejudicados; (iii) elementos dos autos demonstram que o grupo criminoso possuía liames com delinquentes de outras localidades; (iv) policial que participou das investigações confirmou a confissão extrajudicial dos suspeitos.
3. Requerimentos da defesa: absolvição ou redução da pena.
4. Requerimento do Ministério Público: fixação de regime inicial fechado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade de manutenção da condenação, (ii) examinar a correção da aplicação das penas impostas aos réus; e (iii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A manutenção das condenações e das penas impostas aos réus é medida que se impõe, dada a robustez do conjunto probatório formado por elementos colhidos nas duas fases da persecução penal.
7. A confissão extrajudicial dos acusados, embora não reiterada em juízo, tem valor probatório sempre que for confirmada por outros elementos de prova. No caso, além das confissões extrajudiciais, houve a confirmação destes dados durante a fase judicial pela declaração de policial que participou das investigações.
8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
9. A prática do crime de furto no período noturno demonstra a maior reprovabilidade do delito e permite a negativação da culpabilidade.
10. O fato dos apelantes terem subtraído materiais que comprometeram os serviços de telefonia do município de Jaciara e outros adjacentes por vários dias comprova que as consequências dos delitos foram além daquelas delimitadas pelo tipo, autorizando a elevação da reprimenda.
11. A existência de vínculos e ramificações do grupo criminoso destinados a garantir a prática e sucesso da empreitada criminosa, demonstra que as circunstâncias do crime extrapolam os limites dos tipos penais imputados e autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal.
12. A comprovação da existência de vínculo permanente, estável e a finalidade de praticar crimes patrimoniais autoriza a condenação pela prática do crime de associação criminosa.
13. O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração.
14. A existência de multiplicidade de circunstâncias judiciais negativas permite, com base no disposto no art. 33, §3o, a fixação de regime inicial mais gravoso.
15. O regime inicial fechado para cumprimento da pena mostra-se adequado, considerando a existência de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.
16. É necessário o redimensionamento, de ofício, das penas do crime de associação criminosa para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
17. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos. Recurso ministerial conhecido e provido. Redimensionamento de ofício da pena do crime de associação criminosa.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, b, §3o; 59; 69; 155, §4o, III e IV; 288; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.592.633/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, STJ, j. 6/2/2024, AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. TJMT, N.U 1009068-93.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024, N.U 0001048-14.2019.8.11.0109, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024, N.U 1015616-04.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000503-59.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILLENO CRISTIAN QUEIROZ SANTOS - CPF: 010.830.961-41 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), REGIVAN ALVES RIBEIRO - CPF: 704.762.911-43 (APELANTE), JACKSON TAFANELI ANACLETO - CPF: 051.030.251-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DA DEFESA E ACUSAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESIMETRIA ADEQUADA EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
EX OFFICIO
. REDIMENSIONADA A REPRIMENDA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus por furto qualificado e associação criminosa, fixando regime inicial semiaberto para cumprimento das penas.

2. Fatos relevantes:
(i)
durante a fase investigatória os acusados admitiram a prática criminosa;
(ii)
em face da subtração de bens da empresa vítima, o município de Jaciara e os adjacentes permaneceram vários duas com serviços de telefonia e afins prejudicados;
(iii)
elementos dos autos demonstram que o grupo criminoso possuía liames com delinquentes de outras localidades;
(iv)
policial que participou das investigações confirmou a confissão extrajudicial dos suspeitos.

3. Requerimentos da defesa: absolvição ou redução da pena.

4. Requerimento do Ministério Público: fixação de regime inicial fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar a possibilidade de manutenção da condenação,
(ii)
examinar a correção da aplicação das penas impostas aos réus; e
(iii)
verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A manutenção das condenações e das penas impostas aos réus é medida que se impõe, dada a robustez do conjunto probatório formado por elementos colhidos nas duas fases da persecução penal.

7. A confissão extrajudicial dos acusados, embora não reiterada em juízo, tem valor probatório sempre que for confirmada por outros elementos de prova. No caso, além das confissões extrajudiciais, houve a confirmação destes dados durante a fase judicial pela declaração de policial que participou das investigações.

8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

9. A prática do crime de furto no período noturno demonstra a maior reprovabilidade do delito e permite a negativação da culpabilidade.

10. O fato dos apelantes terem subtraído materiais que comprometeram os serviços de telefonia do município de Jaciara e outros adjacentes por vários dias comprova que as consequências dos delitos foram além daquelas delimitadas pelo tipo, autorizando a elevação da reprimenda.

11. A existência de vínculos e ramificações do grupo criminoso destinados a garantir a prática e sucesso da empreitada criminosa, demonstra que as circunstâncias do crime extrapolam os limites dos tipos penais imputados e autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal.

12. A comprovação da existência de vínculo permanente, estável e a finalidade de praticar crimes patrimoniais autoriza a condenação pela prática do crime de associação criminosa.

13. O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração.

14. A existência de multiplicidade de circunstâncias judiciais negativas permite, com base no disposto no art. 33, §3o, a fixação de regime inicial mais gravoso.

15. O regime inicial fechado para cumprimento da pena mostra-se adequado, considerando a existência de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

16. É necessário o redimensionamento, de ofício, das penas do crime de associação criminosa para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

17. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos. Recurso ministerial conhecido e provido. Redimensionamento de ofício da pena do crime de associação criminosa.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2o, b, §3o; 59; 69; 155, §4o, III e IV; 288; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.592.633/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, STJ, j. 6/2/2024, AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. TJMT, N.U 1009068-93.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024, N.U 0001048-14.2019.8.11.0109, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024, N.U 1015616-04.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Jackson Tafaneli Anacleto
,
Regivan Alves Ribeiro
,
Milleno Cristian Queiroz Santos
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos do processo no 1000503-59.2021.8.11.0010, que condenou os acusados às penas seguintes:

(a)
Milleno Cristian Queiroz Santos:
condenado às penas de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, fixada no valor unitário de 7/30 (sete trigésimos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, III e IV, c/c art. 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal, bem como 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, a pena foi fixada, definitivamente, em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 7/30 (sete trigésimos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(b)
Regivan Alves Ribeiro
e
Jackson Tafaneli Anacleto:
condenados às penas de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, III e IV, c/c art. 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal, bem como 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, as penas foram fixadas, definitivamente, em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Além das referidas reprimendas, o Juízo de primeiro grau fixou, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de montante mínimo para reparação dos danos causados à vítima (id. 223253226).

Inconformados, o órgão acusador (id.
223253229) e os acusados
Milleno Cristian Queiroz Santos
(id. 223253236),
Jackson Tafaneli Anacleto
(id. 223253241) e
Regivan Alves Ribeiro
(id. 223253248) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pela fixação do regime inicial fechado para cumprimento das penas privativas de liberdade estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau (id. 223253229).

Por sua vez, os apelantes
Milleno Cristian Queiroz Santos
,
Jackson Tafaneli Anacleto
e
Regivan Alves Ribeiro
, pugnam (a) por suas absolvições pelos crimes de furto e associação criminosa ou (b) fixação de suas penas no mínimo legal (id. 223253239, id. 223253242 e id. 223253249).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos de apelação interpostos (id. 223253238 e id. 223253251).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
dos recursos interpostos pelos apelantes
Milleno Cristian Queiroz Santos
,
Jackson Tafaneli Anacleto
e
Regivan Alves Ribeiro
e
provimento
da irresignação ministerial (id. 233866684).

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Milleno Cristian Queiroz Santos
,
Jackson Tafaneli Anacleto
e
Regivan Alves Ribeiro
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 155, §4o, III e IV, e art. 288, ambos do Código Penal.

De acordo com a peça inaugural, no dia 16/05/2021, por volta das 05h00, os apelantes teriam subtraído para si ou para outrem, mediante o emprego de chave falsa e em concurso, coisa alheia móvel consistente em 03 (três) equipamentos de internet DWDM, pertencente à vítima “Oi Brasil Telecom S/A”. Além disso, os recorrentes teriam se associado para o fim específico de cometer crimes (id. 223253158).

Neste sentido, consta na narrativa acusatória os seguintes fatos:

“
No dia 16 de maio de 2020, aproximadamente às 03h00min da manhã, o fiscal de apuração da empresa Company, Ruster Makerran A. Loureiro, que presta serviços para a vítima/empresa telefônica Oi Brasil Telecom S/A, foi comunicado que a Estação de Jaciara/MT estava sem comunicação, e através do acionamento de um técnico, fora constatado que os equipamentos haviam sido furtados.

Repousa no vertente caderno investigativo que no mesmo horário e dia especificados acima, a Polícia Civil foi informada por Ruster Makerran A. Loureiro sobre o furto, razão pela qual se deslocou até a Câmara Municipal, para buscar imagens das câmeras de monitoramento.

Ato contínuo, foi identificado com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal, um veículo Fiat/Strada Hard Workin, cor branca, ano 2020, placa QXL-5647, em nome da Localiza, locado pelo acusado JACKSON TAFANELI ANACLETO.

Incontinenti, os Policiais Civis se deslocaram para o endereço do suspeito JACKSON TAFANELI ANACLETO, efetivando a abordagem deste, momento em que este confessou a autoria do furto e da associação criminosa, e certificando que furtou 03 (três) equipamentos de telecomunicação DWDM, na companhia do acusado REGIVAN ALVES RIBEIRO.

Deflui das investigações que segundo as afirmações fornecidas pelo acusado JACKSON TAFANELI ANACLETO, após a prática do furto nesta cidade de Jaciara/MT, o mesmo seguiu até a cidade de Pedra Preta/MT, onde realizou o furto contra outra Estação da vítima/empresa telefônica Oi Brasil Telecom S/A, sendo furtado outro equipamento DWDM.

Em seguida, os equipamentos oriundos dos furtos nas cidades de Jaciara/MT e Pedra Preta/MT, foram conduzidos pelo acusado MILLENO CRISTIAN QUEIROZ SANTOS, no veículo Fiat/Strada Hard Workin, cor branca, ano 2020, placa QXL-5647.

É dos autos que a Polícia Civil, compareceu até a residência do acusado MILLENO CRISTIAN QUEIROZ SANTOS, onde foi localizado o veículo, tendo este confirmado a versão do suspeito JACKSON TAFANELI ANACLETO.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia Civil, o denunciado MILLENO CRISTIAN QUEIROZ SANTOS, declarou que os denunciados REGIVAN ALVES e JACKSON TAFANELI ANACLETO buscaram os equipamentos furtados, e que este levou os equipamentos para a cidade de Goiânia/GO, onde receberia o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela sua respectiva venda.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia Civil, o denunciado REGIVAN ALVES RIBEIRO confessou que ele juntamente com o acusado JACKSON TAFANELI ANACLETO, trataram de retirar equipamentos de DWDM instalados em um contêiner, desse modo, o denunciado MILLENO CRISTIAN QUEIROZ SANTOS entrou com uma chave padrão, e o suspeito JACKSON TAFANELI ANACLETO abriu o contêiner e subtraiu os 03 (três) equipamentos. Tendo afirmado ainda, que o denunciado MILLENO CRISTIAN QUEIROZ SANTOS prometeu uma boa quantia pelo serviço.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia Civil, o denunciado JACKSON TAFANELI ANACLETO confessou que ele juntamente com REGIVAN ALVES RIBEIRO, no veículo Fiat Strada, furtara 03 (três) equipamentos, com o uso de chave fornecida pelo acusado MILLENO CRISTIAN QUEIROZ SANTOS, tendo afirmado que receberia deste, pelos produtos oriundos do fruto
” (id. 223253158).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 349.4.2020.15398, instaurado após o registro dos boletins de ocorrência no 2020.118495 e no 2020.118450, onde se informou a prática do crime de furto em desfavor da empresa “Oi Brasil Telecom S/A” (id. 223253152 – pp. 03/13).

As primeiras informações levadas a conhecimento da autoridade policial foram prestadas por
Ruster Makerran A. Loureiro
, fiscal de apuração da empresa Company, que presta serviços para a “Oi Brasil Telecom S/A”. Em seu relato, a testemunha informou que foi comunicado que a estação de Jaciara/MT estava sem comunicação, motivo pelo qual um técnico da cidade de Rondonópolis foi acionado, constatando que os equipamentos da estação haviam sido furtados, motivo pelo qual acionou a Polícia Civil (id. 223253152 – pp. 49/53).

Perante a autoridade policial, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Willias Santos Pereira
esclareceu que, após serem acionados, constataram que ao lado da estação de onde os bens haviam sido subtraídos, onde se localiza a Câmara de Vereadores de Jaciara, havia um sistema de monitoramento que permitiu a identificação de um veículo Strada de cor branca (id. 223253152 – pp. 41/45).

Entretanto, por não ter sido identificada a placa do veículo pelas imagens, os investigadores solicitaram apoio à Polícia Rodoviária Federal e lograram êxito na identificação de um veículo Strada, cor branca, com placa QXL-5647, registrado em nome da empresa “Localiza” e que havia sido locado por
Jackson Tafaneli Anacleto
, que era suspeito de ter praticado outro crime de furto contra a empresa “Oi Brasil Telecom S/A” na cidade de Nova Brasilândia (id. 223253152 – pp. 41/45).

Após a identificação do trajeto realizado pelo suspeito, os investigadores se dirigiram até seu endereço residencial onde, após localizarem
Jackson Tafaneli Anacleto
, realizaram a sua abordagem. Na oportunidade, o suspeito admitiu a participação no furto e relatou ter contado com a colaboração de
Regivan Alves Ribeiro
(id. 223253152 – pp. 41/45).

De acordo com o investigador Willias Santos Pereira,
Jackson Tafaneli Anacleto
disse que os equipamentos furtados em Jaciara foram levados por
Milleno Cristian Queiroz Santos
, juntamente com o produto de outro furto, no mesmo veículo utilizado no crime (id. 223253152 – pp. 41/45).

Ao se dirigirem à residência do apelante
Milleno Cristian Queiroz Santos
, localizaram o veículo Strada, cor branca, com placa QXL-5647. Ao ser entrevistado pelos policiais civis,
Milleno Cristian Queiroz Santos
admitiu envolvimento nos fatos e confirmou os relatos feitos por
Jackson Tafaneli Anacleto
(id. 223253152 – pp. 41/45).

Em seguida, os policiais foram até a residência de
Regivan Alves Ribeiro
e o conduziram até a delegacia de polícia (id. 223253152 – pp. 41/45).

Ao serem interrogados perante a autoridade policial,
Regivan Alves Ribeiro,

Jackson Tafaneli Anacleto
e
Milleno Cristian Queiroz Santos
confessaram a prática do crime de furto (id. 223253154 – pp. 07/11, pp. 19/23 e id. 223253152 – pp. 61/65).

Durante fase judicial, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Ruster Makerran A. Loureiro
e
Willias Santos Pereira
, que confirmaram as declarações que haviam prestado durante as investigações.

Em juízo,
Ruster Makerran A. Loureiro
salientou que “
após o furto em Jaciara, fizeram o deslocamento para verificarem o que tinha acontecido; que diante disso acionaram a polícia;
[...]
; que graças a Deus, conseguiram identificar e recuperar o material; que equipamento furtado é chamado de DWDM, equipamento de Telecom e está avaliado em aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte e mil reais), cada equipamento
” (extrato da sentença – id. 223253226).

Acrescentou ainda que “
[...]
que teve que se deslocar de Cuiabá até a cidade lá para fazer a apuração in loco; que a hora que corta, corta para todo o sistema; que esse equipamento alimenta de uma cidade para outra; que ele vai levando a internet e a conexão; que quando rompeu, ele parou; que o pessoal já acionou a gente e partiram daqui para lá; que cada estação possui 02 (dois) ou às vezes 04 (quatro) equipamentos desses; que esses 12 (doze) foi o total que recuperaram de várias cidades;
que eles furtaram em Jaciara, Pedra Preta e Tocantins; que tiveram outras cidades, mas no total furtaram 12 (doze) equipamentos
; que as cidades inteiras agora que foram furtadas, Alto Graças se não se engana e Alto Araguaia; que quando recuperaram estavam em Goiânia, com um pessoal que estavam num hotel, esperando para receber todos para partirem para São Paulo
” (extrato da sentença – id. 223253226).

Por sua vez, o investigador
Willias Santos Pereira
acrescentou “
que tiveram a demanda da vítima, onde informaram que havia ocorrido um furto na estação na cidade de Jaciara; que roubaram um equipamento que não sabe dizer o nome; que diante disso se deslocaram até o local e observaram que lá fica ao lado da câmara dos vereadores;
que do lado fica o sistema de monitoramento; que no sistema e monitoramento conseguiram verificar o veículo que os suspeitos utilizaram para realizarem o furto
; que diante dessa placa foi feita a checagem e conseguiram observar que o carro foi locado na cidade de Rondonópolis; que se deslocaram na empresa para saberem quem realizou a locação do veículo e conseguiram chegar no endereço de um dos réus; que com essa placa foi feita uma checagem no veículo e observaram que o veículo estava em deslocamento;
[...]
que aguardaram ele chegar em Rondonópolis e conseguiram abordá-lo; que não se recorda o nome do réu, o qual foi o primeiro a ser pego; que depois que abordaram eles, informaram a situação; que já tinham a filmagem do roubo do Milleno; que o Milleno foi captado pelo sistema de imagem na cidade do Estado do Tocantins realizando um furto;
que fizeram a ligação desse rapaz com a Picape Strada utilizada no furto em Jaciara
;
que ao abordar os suspeitos, já foi falado e eles de pronto confessaram que realizaram o furto
; que foram 12 (doze) equipamentos furtados, no Estado de Tocantins, no Estado de Mato Grosso e estavam vendendo lá em Goiás”
(extrato da sentença – id. 223253226).

Disse ainda que “
ao abordarem o
Milleno
,
ele também confessou
, mostrou no telefone aonde estava sendo feita a negociação; que entrou com contato com o policial de Goiás, o qual se deslocou até o hotel onde a outra parte que estaria realizando a venda do equipamento estava; que lá em Goiás o policial consegui abordá-lo e recuperar os equipamentos da Oi Brasil Telecom em posse de um integrante da quadrilha deles lá, juntamente com o receptador, o qual também estava no hotel;
que eles confessaram de pronto
; que foi o declarante que efetuou a prisão de
Milleno
em Rondonópolis
” (extrato da sentença – id. 223253226).

O investigador pontuou também que o ponto de partida das investigações foi o furto ocorrido em Jaciara, “
porque o furto de Jaciara tinha câmeras que pegou o veículo e simultaneamente conseguiram a imagem do
Milleno
fazendo furto; que não se recorda a cidade certa, mas acredita que seja no Estado de Tocantins; que já tinham 02 (dois) furtos; que o mesmo material roubado em Tocantins foi roubado em Jaciara, não o mesmo equipamento, o mesmo modelo de equipamento; que foram roubados equipamentos em Tocantins, na cidade de Jaciara/MT, na cidade de Pedra Preta, próximo deles aí, perto de Jaciara; que esse veículo foi para Goiás; que conseguiram visualizar pela checagem no sistema de monitoramento; que não lembra qual dos suspeitos estava com o veículo, mas acredita que seja o
Jackson Tafaneli Anacleto
; que o veículo, acredito foi locado em nome dele; que ele foi o primeiro a ser abordado pelo declarante; que o abordou na casa dele; que já tinham a filmagem do
Milleno
; que já havia confessado que eles mesmo haviam roubado; que o
Milleno
que fazia a negociação e pagava eles da venda; que se deslocaram e abordaram o
Milleno
; que mostrou no celular dele e falou “olha foi eu mesmo que furtei, nos furtamos lá, está sendo vendido lá em Goiás”; que ele mostrou e o declarante conseguiu visualizar o hotel; que o declarante entrou em contato com os policiais de Goiás e conseguiram efetuar a prisão do pessoal que estava lá e mais a recuperação dos equipamentos
” (extrato da sentença – id. 223253226).

Relatou também não se lembrar qual foi a participação de
Regivan Alves Ribeiro
no delito e mencionou que “
essa ligação deles era permanente, eles estavam unidos para fazerem o furto e vender; que foram pegos com equipamentos furtados; que já estavam com receptador, que acredita que era da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; que nessa situação foram aprendidos 12 (doze) equipamentos
; que tinha ciência de 03 (três) locais de furtos distintos um do outro, sendo no Estado de Tocantins, não se recorda o nome da cidade, de Jaciara, onde conseguiram imagem do veículo e chegar nessas pessoas e na cidade vizinha de Pedra Preta; que esses três furtos tem ciência que foram eles que fizeram, devido os equipamentos estarem sendo vendidos no estado de Goiás; que eles confessaram os três furtos, que estavam todos juntos
” (extrato da sentença – id. 223253226).

Por fim, ao serem interrogados em juízo, os apelantes optaram pelo direito constitucional de permanecerem em silêncio.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição de recursos de apelação por parte dos acusados e do órgão acusador.

Assim, ante a diversidade de recursos e de teses aventadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

1.

Do pedido de absolvição pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4o, IV, CP).

Embora os apelantes
Milleno Cristian Queiroz Santos
,
Jackson Tafaneli Anacleto
e
Regivan Alves Ribeiro
tenham apresentado as razões de seus recursos em separado, todos pugnam por suas absolvições pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, com base no mesmo argumento, qual seja, de não se produziu prova judicializada a demonstrar a autoria delitiva.

Em suas razões,
Milleno Cristian Queiroz Santos
alegou que as imputações feitas na fase investigatória e a sua confissão não foram ratificadas por ocasião da instrução processual.

Por sua vez,
Jackson Tafaneli Anacleto
relatou que não se comprovou, através de imagens, gravações ou testemunhas, a utilização do veículo Strada de cor branca que locou na prática criminosa. Argumentou que sua confissão não foi ratificada em juízo. Pontuou que a admissão extrajudicial feita pelo corréu
Milleno Cristian Queiroz Santos
, que indicou a sua participação, não foi confirmada em juízo e que as afirmações em seu desfavor não passam de meras presunções.

De sua parte,
Regivan Alves Ribeiro
declarou que o investigador
Willias Santos Pereira
, ao ser ouvido na fase judicial, disse que não se lembra de qual teria sido a sua participação no crime e que não houve qualquer referência em seu desfavor durante a processual. Salientou a inexistência de depósito bancário, fotos, vídeos ou qualquer outro material a demonstrar o seu envolvimento no delito.

Sem razão, todavia.

Inicialmente deve-se registrar que a fase investigatória produziu elementos indiciários bastante robustos em desfavor dos apelantes.

Como visto, após o início das investigações, a Polícia Judiciária Civil conseguiu identificar a utilização de um veículo Strada, cor branca, com placa QXL-5647, registrado em nome da empresa “Localiza” e que havia sido locado por
Jackson Tafaneli Anacleto
, que já era suspeito da prática de outro crime de furto contra a empresa “Oi Brasil Telecom S/A” na cidade de Nova Brasilândia/MT (id. 223253152 – pp. 41/45).

Ao localizarem o suspeito,
Jackson Tafaneli Anacleto
admitiu a prática criminosa e relatou que o crime contou com a participação de
Regivan Alves Ribeiro
. Além disso, pontuou-se que os produtos furtados foram levados por
Milleno Cristian Queiroz Santos
, juntamente com o produto de outro furto, no mesmo veículo utilizado no crime (id. 223253152 – pp. 41/45).

Ao se dirigirem à residência do apelante
Milleno Cristian Queiroz Santos
, localizaram o veículo Strada, cor branca, com placa QXL-5647. Ao ser entrevistado pelos policiais civis,
Milleno Cristian Queiroz Santos
admitiu envolvimento nos fatos e confirmou os relatos feitos por
Jackson Tafaneli Anacleto
(id. 223253152 – pp. 41/45).

Por fim, os apelantes
confessaram
a prática criminosa perante a autoridade policial (id. 223253154 – pp. 07/11, pp. 19/23 e id. 223253152 – pp. 61/65).

Tais elementos
foram confirmados na fase judicial
pela testemunha Willias Santos Pereira que reiterou conseguiram chegar aos apelantes após terem identificado o veículo utilizado durante a prática criminosa. Relatou que a partir desta constatação, conseguiu chegar a um dos acusados (
Jackson Tafaneli Anacleto
). Além disso, o investigador reiterou que
todos os suspeitos, ao serem abordados, confessaram a prática criminosa
, nominando um deles como
Milleno
(
Milleno Cristian Queiroz Santos
).

Ou seja, além da confissão extrajudicial dos apelantes, a participação de todos foi devidamente confirmada em juízo pelo investigador/testemunha
Willias Santos Pereira
que relatou “
que os três acusados confessaram o furto
” (extrato da sentença – id. 223253226).

Aqui, deve-se destacar que “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (Enunciado Criminal no 11 da TCCR/TJMT).

E, no caso em tela, além das confissões extrajudiciais, há o depoimento do policial civil
Willias Santos Pereira
que confirmou como se deu a investigação, identificação dos apelantes e a confissão de todos eles.

Destacando a possibilidade da emissão de édito condenatório com base na confissão extrajudicial e no depoimento policial, confira-se: “
Mesmo tendo os apelantes alterado a versão apresentada na fase extraprocessual, temos os depoimentos prestados pelos agentes policiais, em ambas as fases processuais, todos uníssonos em afirmar que os apelantes confirmaram o destino da droga como sendo o Estado de Goiás
” (N.U 1009068-93.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Inclusive, em processo de minha relatoria manifestei entendimento no sentido de que “
o depoimento da vítima durante as investigações e a confissão extrajudicial do réu, conjugados com o relato judicial de Policial Militar que atendeu a ocorrência, não deixam dúvidas acerca da materialidade delitiva e da autoria do apelante, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
” (N.U 0001048-14.2019.8.11.0109, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Logo, apesar de não haver nos autos fotografias ou filmagens dos apelantes praticando o delito, é certo que tais elementos de prova são suficientes para demonstrar a responsabilidade penal dos apelantes e a necessidade de manutenção da sentença penal condenatória.

Importante mencionar os motivos da rejeição da tese absolutória formulada pelo acusado
Regivan Alves Ribeiro
, ante a especificidade do argumento sustentado, qual seja, de que a testemunha não soube informar sua participação no caso.

Embora não se tenha afirmado em juízo qual foram as ações perpetradas pelo apelante, a sua participação foi confirmada pela ratificação da declaração de que confessou o delito na fase investigatória, o que corroborou com a informação do corréu
Jackson Tafaneli Anacleto
, de que participou do crime.

Por fim, não se pode olvidar que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal no 08 da TCCR/TJMT).

Logo, não restam dúvidas de que os apelantes, previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram 03 (três) equipamentos de internet DWDM da vítima “Oi Brasil Telecom S/A”, não sendo possível falar em possibilidade de absolvição.

2. Dos pedidos de absolvição pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, CP).

Em relação aos pedidos de absolvição pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal, os apelantes seguem a mesma linha argumentativa, qual seja, a de que não há provas produzidas em juízo a demonstrar qualquer vínculo permanente a permitir a caracterização do delito.

Em síntese, alegam não haver prova da estabilidade, permanência e de vontade de se associarem para a prática de crimes (id. 223253239, id. 223253242 e id. 223253249).

Uma vez mais, os argumentos não comportam acolhimento.

Inicialmente deve-se pontuar que “
para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 871.559/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Ao se analisar a prova dos autos, observa-se que a estabilidade, permanência e finalidade específica de praticar crimes indeterminados estão devidamente demonstradas.

A este respeito, extrai-se do depoimento do policial civil
Willis Santos
diversos apontamentos que não deixam dúvidas quanto à prática do mencionado delito.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha relatou que a ligação entre os apelantes era permanente, pois estavam unidos para praticarem o crime de furto e depois realizar a venda dos produtos. Além disso, salientou que o grupo já possuía um receptador e que houve a apreensão de 12 (doze) equipamentos

subtraídos em pelos menos três localidades distintas (Tocantins, Jaciara e Pedra Preta).

Logo, nenhuma dúvida quanto a prática e configuração do crime de associação criminosa (art. 288, CP).

Neste sentido: “
Havendo provas suficientes nos autos da existência de uma associação estruturada, com hierarquia e divisão de tarefas, configurada a união estável e permanente com o fim de cometer crimes patrimoniais, é imperativa a manutenção da tipificação penal prevista no art. 288 do Código Penal
” (N.U 1015616-04.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

Ante o exposto, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição.

3. Dos pedidos de fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal
:

Em relação à dosagem das penas, os apelantes alegam que a negativação das circunstâncias judiciais se deu com base em elementos inidôneos, razão pela qual devem ser neutralizadas. Do mesmo modo, sustentaram que a pena foi elevada de forma desproporcional (id. 223253239, id. 223253242 e id. 223253249).

Contudo, os pedidos não comportam acolhimento, conforme passo a demonstrar.

3.1. Da dosimetria da pena do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas:

Em relação ao crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, o juízo de primeiro grau valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais em desfavor dos apelantes, sendo elas, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito.

Em relação à
culpabilidade
, a sentença pontuou: “[...]
culpabilidade elevada, considerando que o crime de furto foi praticado em concurso de pessoa, durante o período noturno, estando os agentes previamente ajustados, demonstrando assim uma maior culpabilidade, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
” (id. 223253226).

Apesar do concurso de pessoas e o ajuste prévio serem elementares do crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, o fato do delito ter sido praticado durante o período noturno demonstra a maior reprovabilidade da conduta e autoriza a elevação da reprimenda.

Neste sentido: “
Igualmente mais reprovável a conduta delituosa, pois o réu praticou o delito no interior da residência da vítima, em período noturno, juntamente com os outros corréus, o aumenta a reprovabilidade da conduta, devendo, portanto, ser mantida a valoração negativa
” (AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Naquilo que concerne às
circunstâncias do crime
, o Juízo
a quo
salientou: “[...]
circunstâncias, que se traduz no modus operandi, são graves, uma vez que os agentes demonstraram uma maior sofisticação e uma elevada especialização, além de uma eficiente divisão de tarefas para a prática de cometer crimes de furtos de aparelhos de Telecom, inclusive com ramificações em outro Estados da Federação, que foram essenciais
” (id. 223253226).

Com razão a sentença.

Inobstante o concurso de pessoas seja inerente à modalidade qualificada do crime imputado aos apelantes, o fato da estrutura criminosa possuir vínculos com agentes de outros estados, inclusive com atuação nestes locais, onde contavam com ao menos um receptor, comprova que os elementos assessórios e adjacentes ao delito extrapolam os limites do tipo penal e exigem a imposição de reprimenda mais severa.

No pertinente às
consequências do crime
, o Juízo destacou, com base na prova testemunhal, que “
são graves, pois, com a subtração dos aparelhos da operadora de telefonia, afetou-se consideravelmente os serviços de telefonia tanto da população do Município de Jaciara quanto a dos Municípios adjacentes, que ficaram sem o fornecimento do serviço por dias, que somente foi restabelecido completamente após a recuperação dos equipamentos furtados, devido ao seu alto valor, não foi possível a sua reposição imediata pela empresa vítima, razão pela qual deve sopesar em desfavor do réu
” (id. 223253226).

Mais uma vez a sentença não admite qualquer reparo.

A subtração praticada pelos apelantes não atingiu apenas a empresa vítima, mas repercutiu em toda região da cidade de Jaciara e região, pois os serviços relacionados à telefonia permaneceram prejudicados por vários dias até serem restabelecidos com a recuperação dos equipamentos, em evidente situação onde a repercussão do delito extrapolou em muito os limites do tipo.

Logo, perfeitamente adequada a negativação da referida circunstância judicial.

Derradeiramente, em relação à utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas cominadas abstratamente, nenhuma reforma deve ser feita.

Isso porque, além da lei não estabelecer qualquer critério matemático a ser observado no momento da fixação da pena-base, cabendo ao julgador verificar o valor adequado para a que a reprimenda seja estabelecida em patamar suficiente para reprovação e prevenção do delito (art. 59, CP), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“
No mais, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
” (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Ademais, “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
” (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Ante o exposto, deixo de acolher os pedidos de reforma das penas impostas em relação ao crime de furto.

3.2. Da dosimetria da pena do crime de associação criminosa:

Em relação ao crime de associação criminosa, o juízo de primeiro grau valorou negativamente as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Os fundamentos e o critério de elevação das reprimendas foram os mesmos adotados para o crime descrito no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, razão pela qual não há necessidade de nova análise neste ponto, vez que os apontamentos feitos no tópico anterior satisfazem a questão.

Contudo, as penas para o crime de associação criminosa devem ser redimensionadas
de ofício
.

A pena-base, por força das circunstâncias judiciais negativas, foi fixada em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Após, o juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
c
, CP) e anotou: “
tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ
”.

Ocorre que a pena basilar não foi fixada no mínimo legal, razão pela qual, em face da presença da atenuante, reduzo a pena para
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, a qual torno definitiva, em face da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena a incidirem sobre o caso.

4. Do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – pleito pela fixação do regime inicial fechado:

Em suas razões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pela fixação do regime inicial fechado para cumprimento das penas privativas de liberdade estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau, face da valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais (id. 223253229).

Com razão o órgão ministerial.

Conforme se extrai da sentença, apesar das penas serem superiores a 04 (quatro) anos, mas inferiores a 08 (oito), há existências de diversas circunstâncias judiciais negativas justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, que dispõe: “
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”.

Como visto, em relação ao crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, CP) foram negativadas a
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

No pertinente ao crime de associação criminosa, valorou-se as
circunstâncias
e
consequências do delito
.

Tais elementos, como dito, autorizam o regime inicial mais grave, pois apenas assim é possível alcançar os fins de retribuição e prevenção dispostos no art. 59 do Código Penal. Neste sentido:

“
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do artigo 33, § 2o, b, e § 3o, c/c o art. 59 do CP, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixadas as premissas acima, verifico que, na presente hipótese, embora a reprimenda imposta por infração ao delito previsto no artigo 180, § 1o, do CP, qual seja, 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão (fl. 188 do HC n. 362.108/PE), permita, em tese, a fixação do regime semiaberto,
há o registro de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime), sendo aplicável, destarte, o regime mais gravoso subsequente, qual seja, o fechado, no termos do art. 33, parágrafos 2o, alínea b, e 3o do Código Penal
” (AgRg no REsp n. 1.592.633/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

Ante o exposto, acolho o pleito ministerial para fixação do regime prisional mais gravoso ante a existência de diversas circunstâncias judiciais negativas.

5. Conclusão.

Frente a todo o exposto,
conheço
e
nego
provimento
aos recursos dos acusados
Jackson Tafaneli Anacleto
,
Regivan Alves Ribeiro
e
Milleno Cristian Queiroz Santos
, em consonância com o parecer do ministério público, e,
de ofício
, procedo ao redimensionamento das penas do crime de associação criminosa (art. 288, CP), a fim de que sejam restabelecidas em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
.

Além disso,
conheço
e
provejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual,
em consonância como parecer ministerial, para fixar o regime inicial
fechado
para o cumprimento das penas.

Mantenho os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024